Tribunal: TJES
Processo: 5000185-36.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-36.2020.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CALCADOS JERONIMO MONTEIRO LTDA

RECORRIDO: ANTONIA FASSARELLA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000185-36.2020.8.08.0039

RECORRENTE: CALÇADOS JERONIMO MONTEIRO - EIRELI - EPP

RECORRIDO (A): ANTONIA FASSARELLA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANTÔNIA FASSARELLA, ora Recorrida, em face de CALÇADOS JERONIMO MONTEIRO EIRELI, ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que descobriu, por meio de uma carta de notificação, que seu nome havia sido inscrito no Serasa por uma dívida já paga no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), referente à quinta e última parcela de uma compra realizada na loja Recorrente. Nesse sentido, por meio da presente, a parte autora, ora Recorrida, objetiva declarar a inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id. 8619114) para determinar à

CALÇADOS JERONIMO MONTEIRO EIRELI
,
nome fantasia SUPERMERCADO DOS TÊNIS LTDA que suspenda qualquer negativação no nome da parte autora relacionada com a dívida questionada neste processo, até decisão ulterior deste Juízo. Fixo, em caso de descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da ciência da presente decisão.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8619127) sustentando, em suma, ausência de ato ilícito e por consequência a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8619352), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
i)

DECLARAR
a inexistência de débito em relação à parcela de
R$52,00
(cinquenta e dois reais) e
ii)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a inclusão indevida (Súmula 54 do STJ) até a data do arbitramento, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8619354). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, minoração do quantum dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8619359)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Compulsando os autos, verifico que o documento de
Id nº 5160344 demonstra a inclusão do nome da autora no cadastro do Serasa em 21 de outubro de 2020, referente ao débito no valor de R$52,00(cinquenta e dois reais)
devido à Requerida, consulta essa realizada no dia 11 de novembro de 2020.

Contudo, a partir do comprovante de pagamento aduzido nos autos (Id n º 5160345),
a dita dívida foi quitada no dia 10 de junho de 2020
, aproximadamente 4 meses anteriores à negativação e 1 mês posterior à data de vencimento da parcela (14/05/2020).

Dessarte, considerando o lapso temporal entre o pagamento da parcela e a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela parte ré, entendo que a
negativação é, de fato, indevida.

Quanto à defesa da Requerida, com fundamento nos fatos de o pagamento ter sido realizado em data posterior ao vencimento da parcela e de não ter havido notificação direta à Requerida, conforme supostamente combinado entre as partes quando houvesse realização de pagamento,
julgo não caber culpabilização à consumidora.

Isso se deve, pois, a captura de tela presente na contestação (Id nº 7627019) não se faz suficiente para comprovar os ditos procedimentos estabelecidos - e, consequentemente, o dever da Requerente de notificar -
, por retratar apenas uma das cinco parcelas totais.

(...).

Noutro viés, há algum tempo a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 2085054 TO 2023/0241523-00). Entendimento este, contra o qual, não há motivação que consiga superar.

Logo, a tese recursal soa forçada no sentido de que a negativação se deu por culpa exclusiva da Autora/Recorrida que deixou de comprovar junto à Recorrente o pagamento da parcela por meio de depósito bancário não identificado. Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segue devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face da consumidora.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)